Tribunal: CARF
Processo: 13971.901062/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.901062/2012-47 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1003-000.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
02 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SANTA RITA INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de origem, com a finalidade de
reverificação da suficiência do valor do direito creditório utilizado para compensar os débitos
informados nas Declarações de Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 39885.21732.260210.1.3.03-0041, em
26.02.2010, e-fls.16-25, para compensação dos débitos nos PER/DCOMPs nos DCOMP: P:
23230.07604.220310.1.3.03-3233,
09234.54726.311011.1.3.03-666,
09424.63266
071211.1.3.03-3308, 3715.38652.220410.1.3.03-7233, utilizando-se do crédito referente ao
Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor original de R$
122.265,62, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(1%) atingiu o montante de
R$ 123.488,28, relativo ao ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de tributação pelo lucro
real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório às e-fls. 50-55:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901062/2012-47
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 122.265,62 Valor na DIPJ: R$ 122.011,78
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 200.015,48
CSLL devida: R$ 78.003,70
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIP)) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 122.011,78
[...]
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
23230.07604.220310.1.3.03-3233
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
09234.54726.311011.1.3.03-6660,
09424.63266071211.1.3.03-3308
13715.38652.220410.1.3.03-7233
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4. da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008.
Como se verifica, há cinco declarações de compensação indicada na folha inicial
do Despacho Decisório, e-fl. 50.
No entanto, o anexo do Despacho Decisório demonstra que a Recorrente pleiteou
a homologação de seis declarações de compensação, e-fls. 53-54. São elas:
DCOMP No: 39885.21732.260210,1.3,03-0041 Situação: homologada
DCOMP No: 09352.23738.190310.1.3.03-0913 Situação: homologada
DCOMP No: 23230.07604.220310.1.3.03-3233 Situação: homologada
parcialmente
DCOMP No 13715.38652.220410.1.3,03-7233 Situação: não homologada
DCOMP No: 09234.54726.311011.1,3.03-6660 Situação: não homologada
DCOMP N°: 09424.63266.071211.1.3.03-3308 Situação: não homologada
A DRJ, na sua análise e voto, concluiu que o crédito reconhecido, no valor de R$
122.011,78, mesmo atualizado, não foi suficiente para homologar essas compensações pleiteadas
pela Recorrente.
Reproduz-se a seguir a análise da DRJ:
1) DCOMP 39885.21732.260210.1.3.03-0041 - Crédito original de R$ 50.507,58
(atualizado para R$ 51.346,00 e utilizado para quitar os débitos de 32.640,26 e
18.705,74):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

2) DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913 - Crédito original de 51.543,8 (atualizado
para 52.703,60 e utilizado para quitar os débitos de R$ 32.320,52, R$ 18.533,08, R$
330,00 e R$ 1.520,00):

Portanto, do crédito reconhecido pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 122.011,78,
foi utilizado para as duas compensações acima o valor de R$ 102.051,44 (50.507,58 +
51.543,86), restando ainda R$ 19.960,34 (valores originais).
Esse saldo de crédito, atualizado para 20.409,44, foi suficiente para quitar apenas parte
dos débitos indicados na DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233, como se verifica
abaixo:

Portanto, apesar do crédito pleiteado pelo Contribuinte ter sido integralmente
reconhecido e atualizado pela taxa SELIC, foi suficiente apenas para homologar
totalmente as DCOMPs 39885.21732.260210.1.3.03-0041 09352.23738.190310.1.3.03-
0913, sendo homologada parcialmente a DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233 e
não
homologadas
as
DCOMPs
09234.54726.311011.1.3.03-6660
09424.63266.071211.1.3.03-3308 e 13715.38652.220410.1.3.03-7233.

E assim, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 25.08.2020, e-fls. 68-69,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:

I – Dos Fatos
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

A recorrente foi lançada através de Despacho Decisório originou-se da realização de
auditoria interna nos PER/DCOMP, nas quais os créditos foram confirmados em sua
totalidade referente CSLL no valor de R$ 122.011,78 .
II – Do Mérito
A Receita Federal em seu despacho decisório demonstra as Declarações de
Compensação não foram homologadas totalmente.
A impugnante para comprovar que os créditos reconhecidos e disponível conforme
Despacho Decisório no valor de R$ 122.011,78, demonstra as compensações efetuadas:
1. Compensação Perd/Comp n. 39885.21732.260210.1.3.03.0041Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 51.346,00 Restando um Saldo de R$ 72.142,28.
2. Compensação Perd/Comp n. 23230.07604.220310.1.3.03-3233 Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 52.703,60 Restando um Saldo de R$ 19.438,60.
3. Compensação Perd/Comp n. 13715.38652.220410.1.3.03-7233Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 1.447,14 Restando um Saldo de R$ 17.991,54.
4. Compensação Perd/Comp n. 09234.54726.311011.1.03.6660Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 6.702,42 Restando um Saldo de R$ 11.289,12
5. Compensação Perd/Comp n. 09234.63266.071211.1.3.03-3308Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 2.787,39 Restando um Saldo de R$ 8.501,73.
A vista de todo o exposto, espera e requer a impugnante que seja acolhida a presente
impugnação para fim de assim ser decidido homologando a PER/DCOMP.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame da suficiência
do direito creditório, referente ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2019, pleiteado
pela Recorrente para compensar os débitos declarados nas seis declarações de compensação
apresentadas.
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Verificou-se que a Recorrente, na questão de mérito do seu Recurso Voluntário,
tentou demonstrar que os créditos reconhecidos no Despacho Decisório foram suficientes para
homologar as declarações de compensação apresentadas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

A Perd/DComp no 09352.23738.190310.1.3.03-0913 indicada no Anexo do
Despacho Decisório não foi por ela considerado na sua análise, resultando, destarte, em
suficiência de crédito que permitisse homologar as compensações.
Como se observa no Anexo, os dados dessa Perd/DComp são iguais aos dados da
Per/Dcomp no 23230.07604.220310.1.3.03-3233, essa sim considerada na análise pela
Recorrente. Apenas os números de processos de cobrança indicados são diferentes.
Reproduz-se a seguir os dados das duas Declarações constantes do Anexo do
Despacho Decisório:

Observa-se que os códigos de receita, os períodos de apuração, os vencimentos e
os valores são os mesmos, indicando a necessidade de uma análise mais acurada pela Unidade
Preparadora, no que tange à duplicidade de débitos.
Conclusão
Diante do exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, com a finalidade de reverificação da suficiência do valor do direito creditório utilizado
para compensar os débitos informados nas Declarações de Compensação.
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital